Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702865-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS EMBARGADO: UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA D E S P A C H O Intimem-se os embargados a se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 36166011, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator